Tribunal: TJPA
Processo: 0812542-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812542-30.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo e processual civil.
Apelação cível
. Ação de cobrança. Contrato administrativo. Fornecimento de móveis. Inadimplemento parcial. Juros e correção monetária. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que, em ação de cobrança, condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 92.904,00 à Marelli Móveis para Escritório S.A., em razão de inadimplemento contratual relativo ao fornecimento de móveis, acrescido de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de interesse processual diante do pagamento parcial realizado pelo Estado do Pará; (ii) a extensão da obrigação do Estado quanto aos valores inadimplidos e aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que, embora tenha havido pagamento parcial, persiste o interesse em relação ao restante do débito e aos juros e à correção monetária pelo atraso.

4. Constatado o inadimplemento integral da Nota Fiscal nº 31.940, no valor de R$ 15.555,00, devido o pagamento com juros e correção desde o vencimento.

5. Reconhecido o pagamento parcial das demais notas fiscais, é devida apenas a quitação dos consectários legais, excetuando-se a Nota Fiscal nº 30.111, cujo valor foi afastado em razão da devolução de materiais.

6. Mantém-se o percentual de 20% de honorários advocatícios, por ser compatível com o trabalho realizado e o tempo decorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 85, § 3º, e 1.026, § 2º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AC 07000264820148020029; TJ-AL, AC 0700007-22.2016.8.02.0013; TJ-MG, AC 10481090939689001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A., diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. 0812542-30.2017.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido, nos termos da fundamentação, pelo que condeno o Réu, em razão de seu inadimplemento, ao ressarcimento à Autora da quantia de R$92.904,00 (noventa e dois mil, novecentos e quatro reais), correspondente ao valor contratual inadimplido, já acrescido dos devidos juros de mora e correção monetária.

Sobre o cálculo dos valores retroativos – que devem remontar à data da inicial –, incidirão juros/correções monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, a serem restituídas à parte Autora.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC). P.R.I.C.”.

Após a oposição de embargos de declaração pelo Réu, a sentença foi parcialmente modificada, para determinar que os juros e correção monetária incidam a partir da inadimplência, na forma do art. 3º da EC nº 113 de 08/12/2021.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, afirmando que não houve negativa formal do débito e que a cobrança judicial foi precipitada, haja vista que a maior parte da dívida foi quitada administrativamente e que a Nota Fiscal nº 30.111, no valor de R$ 3.281,00, correspondente a materiais devolvidos, foi indevidamente incluída na cobrança, pois os materiais referentes a esta nota foram devolvidos..

No mérito, alega que a dívida objeto da ação já foi, em grande parte, adimplida e que a cobrança judicial deveria limitar-se à Nota Fiscal nº 31.940, no valor de R$ 15.555,00, a qual estava em trâmite administrativo para reconhecimento.

Sustenta, ainda, que o pagamento das despesas de exercícios anteriores, conforme disciplina a Portaria Conjunta nº 1002/2015, exige cumprimento de processo administrativo próprio, com reconhecimento expresso da dívida e autorização formal de pagamento, respeitando a ordem cronológica e os limites orçamentários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a reforma da sentença para julgar extinta a ação sem resolução do mérito ou, alternativamente, para declarar a improcedência do pedido inicial. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10%.

A Apelada apresentou contrarrazões, aduzindo a presença do interesse processual, destacando que o inadimplemento do Estado perdurou por mais de 5 anos, fato que a obrigou a buscar o Judiciário.

Reconhece que o Estado pagou administrativamente o valor principal de quatro notas fiscais, porém, sem os acréscimos legais (juros de mora e correção monetária), razão pela qual persiste o interesse na demanda.

Sobre a Nota Fiscal nº 30.111, concorda que houve devolução dos materiais, afastando o direito ao recebimento desse valor, persistindo, no entanto, a obrigação de pagamento integral da Nota Fiscal nº 31.940 no valor de R$ 15.555,00, que não foi quitado, devendo ser pago com juros e correção monetária desde o vencimento.

Afirma que o crédito não é de despesa extraordinária, mas de despesa regularmente empenhada no exercício de 2012, com dotação orçamentária própria, conforme comprovam as notas de empenho juntadas, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que sejam abatidos os valores pagos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Apesar de o Recorrente sustentar que não há interesse processual pelo fato de ter realizado o pagamento de quase a totalidade dos valores devidos à Recorrida, constata-se que a quitação ocorreu de forma parcial. Além disto, persiste o interesse processual em relação ao pagamento de diferenças decorrentes da incidência de juros e correção monetária, haja vista que o pagamento ocorreu com atraso.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$92.904,00 (noventa e dois mil, novecentos e quatro reais), referente ao valor não pago pelos materiais de escritórios fornecidos pela Apelada.

Na petição inicial, consta que a cobrança decorre do contrato administrativo celebrado entre as partes, em que houve o fornecimento de móveis, conforme as seguintes notas fiscais:

NF 30.351, de R$47.882,00, NF 30.111, de R$3.281,00 NF 29.134, de R$15.255,00, NF 28.409, de R$8.794,00, NF 28.407, de R$2.137,00, NF 31.940, de R$ 15.555,00, todas com vencimento no ano de 2012.

Com a contestação, o Réu comprovou que em maio de 2017 houve o pagamento de 04 notas fiscais, sendo elas NF 30.351, de R$47.882,00, NF 29.134, de R$15.255,00, NF 28.409, de R$8.794,00, NF 28.407, de R$2.137,00, conforme comprovantes constantes no documento de id. 16265619 - Pág. 1/3.

Com relação à nota fiscal 30.111, no valor de R$3.281,00, houve a devolução dos equipamentos nela descritos, conforme documento de id. 16265619 – Pág. 10/12).

Feitos estes esclarecimentos, constata-se que não há controvérsia quanto ao fato de ser devido à Apelada o pagamento integral do valor referente à nota fiscal nº 31.940, no valor de R$ 15.555,00, acrescido de juros e correção monetária, na forma determinada na sentença.

Além disto, as demais notas fiscais possuem vencimento no ano de 2012, no entanto, o pagamento realizado pelo Apelante ocorreu apenas em maio de 2017, sendo devido, portanto, a incidência de juros e correção monetária sobre o referido valor, com exceção da nota de nº 30.111, no valor de R$3.281,00, cujos equipamentos foram devolvidos.

Desta forma, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço em cumprimento ao contrato administrativo, nos termos do art. 373, I do CPC, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória pelos valores não adimplidos pelo Ente Estatal, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO. PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS POR MEIO DE ATESTE NAS NOTAS FICAIS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL
. CONFIRMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO OU A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DEVER DE PAGAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJ-AL - AC: 07000264820148020029 Quebrangulo, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL, A ENTREGA DOS PRODUTOS E A INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL - NOTAS FISCAIS ASSINADAS, ATESTANDO O RECEBIMENTO, E MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 0700007-22.2016.8.02.0013, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO MUNICÍPIO - PROVA TESTEMUNHAL
- NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ASSINADOS - AGENTES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO DO PEDIDO
. À luz do inc. I do art. 333 do CPC/73, vigente à época da instrução,
o acolhimento do pedido de cobrança deduzido em juízo pela parte autora depende de prova convincente do efetivo fornecimento das mercadorias ao Município, para o que se afigura bastante a juntada de notas de fiscais com os respectivos comprovantes de recebimento assinados por agentes vinculados ao Município de Patrocínio
, somada à prova testemunhal produzida no mesmo sentido. (TJ-MG - AC: 10481090939689001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifei).

No que tange à alegada necessidade de dotação orçamentária e instauração de processo administrativo, verifica-se que o débito remonta ao ano de 2012, tendo sido emitidas, inclusive, notas de empenho, portanto, não se trata de débito imprevisível, como sustenta o Recorrente.

Assim, deve ser mantida parcialmente a condenação ao pagamento dos valores não adimplidos pelo Estado.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o percentual de 20% fixado na origem atende aos requisitos previstos no art. 85, § 2º e 3º do CPC, notadamente, em razão do trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço, haja vista que o ajuizamento da ação remonta ao ano de 2017.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reconhecer como devido o pagamento do valor integral da nota fiscal nº 31.940, no valor de R$ 15.555,00, acrescido de juros e correção monetária e, em relação às demais notas fiscais, com exceção da nota nº 30.111, determinar apenas o pagamento dos consectários legais, em razão do pagamento realizado em atraso.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 24/02/2025